Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728126-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA AGRAVADO: ROSANI FLORENCIO VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSANI FLORENCIO VIEIRA contra a decisão desta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado por MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a restituição do imóvel descrito como SQS 209, Bloco I, Apartamento 202, Brasília-DF, no prazo de 15 (quinze), sob pena de desocupação coercitiva (ID 18527896). Em síntese, afirma não possuir imóvel próprio, ressalta a atual situação de desemprego – agravada pela pandemia e pelo fato de possuir doença grave nos dois olhos (visão severamente comprometida) – e destaca que a sua única fonte de renda é a pensão transitória paga pelo ex-cônjuge, no valor de R$ 2.035,77 (dois mil e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos). Sustenta, portanto, que a sua condição de saúde admite a inclusão no grupo de pessoas mais sensíveis aos efeitos da COVID-19, razão pela qual deve ser revista a medida liminar deferida e concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a ausência de urgência na desocupação do bem e, em contraponto, a existência de risco de dano irreparável à sua saúde. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto inicialmente determinada a desocupação do imóvel, o argumento trazido pela agravante, em relação ao acometimento por doença grave, reclama especial consideração, sobretudo diante da situação de pandemia de COVID-19. É fato notório que as pessoas com comorbidades são especialmente atingidas, com relevante incremento da letalidade e do comprometimento do quadro de saúde. Ainda que não seja possível extrair dos exames apresentados, de forma cabal, o acentuado risco de eventual exposição, derivado da desocupação do imóvel, a aduzida enfermidade, numa primeira vista, não pode ser ignorada. Ante o exposto, SUSPENDO a ordem de desocupação até o julgamento dos recursos. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator